Tribunal: STF
Processo: AI 135979
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA CONSTITUCIONAL DA
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEBITOS PACTUADOS COM BANCOS E INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 47, PAR. 3., III, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. O ACÓRDÃO NÃO AFIRMOU QUE
TRATA DE GRANDE PRODUTOR, TENDO, NO PARTICULAR, COMO ATENDIDO O
PRESSUPOSTO SUBJETIVO, ANOTANDO QUE OS DOCUMENTOS A ESSE RESPEITO NÃO
MERECERAM IMPUGNAÇÃO. TAMBÉM, VERSANDO MATÉRIA DE FATO, O ARESTO
AFASTOU O ENTENDIMENTO DO CREDOR SEGUNDO O QUAL NÃO ERA NECESSARIO AO
DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR O VEÍCULO INDICADO PELO CREDOR
COMO MEIO PARA PAGAMENTO DE SEU DÉBITO. NÃO CABE, NA VIA
EXTRAORDINÁRIA, O REEXAME DE FATOS E PROVAS, COM VISTAS A ALTERAR AS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL. INCIDENCIA DA SÚMULA 279. EM FACE DO
ART. 47, PAR. 3., III, DO ADCT DE 1988, INCUMBE AO CREDOR DEMONSTRAR
QUE O MUTUARIO DISPÕE DE MEIOS PARA O PAGAMENTO DE SEU DÉBITO, EM
ORDEM A PRIVA-LO DA ISENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A QUE SE REFERE O
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.